Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713511-34.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LORENA NERES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com fundamento no art. 41 da Lei 9.099/1995, interposto pelo requerido, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho – DF, que, na ação declaratória de nulidade ajuizada pela recorrida, LORENA NERES RODRIGUES, em desfavor do recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais para: “i) declarar a nulidade das seguintes transações realizadas no cartão de crédito da autora, final 6041: PG TON DUDINHA KIDA, 16/08/2023, valor R$ 100,00; PG TON DUDINHA KIDA, 16/08/2023, valor R$ 76,00 PG TON DUDINHA KIDA, 16/08/2023, valor R$ 100,00, PG TON DUDINHA KIDA, 16/08/2023, valor R$ 200,00; LUCCAS PHARMA, 16/08/2923, valor R$ 139,4; PG TON BELLA STORE, 16/08/2023, valor R$ 200,00; PG TON BELLA STORE, 16/08/2023, valor R$ 100,00; PAG JAQUELINE, 16/08/2023, valor R$ 75,00, LAUDINEI BARBOSA, 17/08/2023, valor 160,00; LAUDINEI BARBOSA, 17/08/2023, valor R$ 100,00; II) condenar o réu a retificar, no prazo de 15 dias, retificar a fatura do cartão de crédito da autora, excluindo as transações declaradas inexistentes, bem como eventuais encargos de mora incidentes sobre elas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00”. Nas razões recursais em ID 55117124, o recorrente suscita, inicialmente, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento da causa, pois a causa de pedir diz respeito à fraude perpetrada contra a requerente, de modo que necessária a realização de perícia especializada. Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar a hipótese do chamado “Golpe do Falso Contato/Central Telefônica”, que ocorre em razão de falha na prestação de serviços por parte das operadoras de telefonia, de modo que não há como imputar ao Banco-requerido conduta capaz de gerar os danos apontados na inicial. No mérito, afirma que a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, pois não há nenhuma prova da ocorrência da ligação ou prova de que ela efetivamente tenha sido vítima de fraude, alegando, ainda, que não há como se cogitar pela inversão do ônus da prova, pois a prova só poderia ser produzida pela recorrida. Sustenta que as transações contestadas não apresentam quaisquer indícios de fraude de responsabilidade do recorrente ou vícios que possam comprometê-las, considerando que foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e autenticadas pela senha cadastrada. Desta forma, defende que se trata de culpa exclusiva da vítima, a excluir a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, se tratando de fortuito externo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, porque a sentença pode gerar dano irreparável ao recorrente, “haja vista a dificuldade de reaver a quantia condenatória na hipótese de reversão do julgado”. Requer, assim, o recebimento do recurso inominado, assim como a concessão do efeito suspensivo. Requer, preliminarmente, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/1995. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos da requerente. Custas e preparo recolhidos sob o ID 55117125 a 55117128. Contrarrazões da requerente sob o ID 55117132, em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por não ter atacado os fundamentos da sentença, requerendo a manutenção da sentença. Requer, ainda, sejam majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Por fim, requer seja o recorrente condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considerado o intuito protelatório do recurso. É o relatório. DECIDO Recurso próprio, tempestivo e apresentado o preparo. No entanto, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões. Isto porque, apesar de ser o princípio da dialeticidade mitigado nos Juizados Especiais, o recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, razão pela qual as razões recursais não podem se basear em fatos e fundamentos completamente estranhos aos autos. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões. III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. IV. Na origem, a parte autora, ora recorrente, sustenta que figurou como ré em um processo cível no qual foi determinado o bloqueio das suas contas bancárias junto aos bancos requeridos e que após a resolução do feito e pagamento da dívida, foi determinado o desbloqueio de todas as contas. Contudo, os bancos requeridos não realizaram o desbloqueio das contas. Pleiteia, além do desbloqueio das contas, indenização por danos morais, decorrente da impossibilidade de realizar movimentações bancárias e do desgaste sofrido para resolver a situação. V. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que os recorridos o mantiveram inscrito no cadastro de inadimplentes, o que motivou a propositura da ação. Segue relatando que quitou o débito e ainda assim o recorrido não procedeu a exclusão do nome do recorrente do cadastro de inadimplentes. Sustenta que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato gerador de dano moral, justificando a indenização pleiteada. Colaciona jurisprudência nesse sentido. VI. Com efeito, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. VII. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei. (07029451720238070009 - (0702945-17.2023.8.07.0009 - Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2023, Publicado no DJE : 19/12/2023). Na hipótese em análise, os argumentos aduzidos nas razões do recurso – tanto com relação às preliminares quanto ao mérito – estão completamente desassociados do objeto do processo. Na petição inicial, a requerente narrou que teve seu cartão de débito/crédito furtado entre os dias 15/08/2023 e 16/08/2023, e que, no dia 17/08/2023 teve ciência do furto e da utilização de seu cartão para diversas compras, várias das quais nos mesmos estabelecimentos, sem que tivesse recebido qualquer notificação; que, então, entrou em contato com o requerido, para contestar tais transações, além de ter registrado boletim de ocorrência (ID 55115944), mas não obteve resposta do Banco requerido. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade dos débitos relativos às compras indevidamente realizadas com seu cartão, no valor de R$ 1.450,53 (mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), bem como de encargos e juros sobre esse valor, o que foi julgado procedente pelo juiz. No entanto, o recorrente, em suas razões, não apenas fez referência à sentença não proferida nestes autos, como fundamentou todo o seu recurso na ocorrência de fraude no contexto “Golpe do Falso Contato/Central Telefônica”, alegando: (i) a incompetência absoluta do juízo, pois necessária perícia especializada “a fim de verificar o cabimento e as nuances referentes às operações e transações realizadas por meio de dispositivo habilitado pela autora”; (ii) a ilegitimidade passiva, pois o chamado “Golpe do Falso Contato/Central Telefônica” ocorre em razão de falha na prestação de serviços por parte das operadoras de telefonia, não sendo possível imputar ao Banco conduta capaz de gerar os danos apontados; (iii) a ausência de comprovação, pela recorrida, da ocorrência de ligação ou de que tenha sido vítima de fraude; (iv) a ausência de indícios de fraude nas transações contestadas, que foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e autenticadas pela senha cadastrada. Os fundamentos trazidos pelo recorrente, portanto, são alheios aos fundamentos da sentença e até mesmo à discussão objeto destes autos, de modo que não deve ser conhecido o recurso. Por fim, não deve ser acolhido o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, pois para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação da conduta abusiva ou desleal, à luz do art. 80, do CPC. Não obstante tenha o recorrente, em seu recurso, deixado de impugnar os fundamentos da sentença, não se pode concluir que sua atuação tenha sido dolosa, de modo que não comprovado qualquer atuação que possa configurar litigância de má-fé. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da intempestividade e da violação da dialeticidade recursal. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora